Tribunal: TJSP
Processo: 2134109-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que denegou o efeito antecipatório recursal. Inconformismo. Pretensão de reforma. Argumentações que não veiculam outras teses além daquelas já apreciadas e bem decididas. Decisão mantida. Recurso desprovido.